Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA NA COBRANÇA DE DESPESAS POR SERVIÇOS CONTRADOS E REALIZADOS. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nenhuma dúvida deixa a prova documental quanto a ter a instituição financeira dado à consumidora, de forma clara e segura, todas as informações relativas aos negócios contratados. Desconhecimento dos termos ajustados não se verifica na hipótese sub judice, tanto que apôs ela sua assinatura nos instrumentos em que consubstanciados os empréstimos e detalhados os termos da operação.
2. Contratos bancários celebrados com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade.
3. Despesas com registro de contrato e gravame. Tarifas não listadas na Tabela I da Resolução n. 3.919/2020 - CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução n. 4.021, de 20/0/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.